Tribunal: TJES
Processo: 5004595-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004595-22.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004595-22.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença lançada no evento 1916941, que, nos autos de
embargos à execução fiscal
opostos por
BANCO ITAULEASING S.A,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da multa fixada pelo PROCON no processo administrativo nº 4126/2012, e, por conseguinte a nulidade da CDA nº 1372/2019.

Em suas razões (evento 1916946), aduz o apelante que: (i) inexiste identidade entre a presente demanda e a ação ordinária de nº 0044502-02.2013.8.08.0024; (ii) os atos administrativos exarados pelo PROCON possuem presunção de legitimidade e veracidade; e (iii) é indevida a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões no evento 1916950 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004595-22.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença lançada no evento 1916941, que, nos autos de
embargos à execução fiscal
opostos por
BANCO ITAULEASING S.A,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da multa fixada pelo PROCON no processo administrativo nº 4126/2012, e, por conseguinte a nulidade da CDA nº 1372/2019.

Em suas razões (evento 1916946), aduz o apelante que: (i) inexiste identidade entre a presente demanda e a ação ordinária de nº 0044502-02.2013.8.08.0024; (ii) os atos administrativos exarados pelo PROCON possuem presunção de legitimidade e veracidade; e (iii) é indevida a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões no evento 1916950 pelo desprovimento do recurso.

Pelo que observo, o MM. Juiz singular, em sua r. sentença, consignou que a suposta infração consumerista verificada pelo PROCON não foi reconhecida pelo Poder Judiciário nos autos da ação revisional de nº 0044502-02.2013.8.08.0024, ajuizada pelo consumidor Djalmir Francisco Lima em face da ora apelada.

Destarte, pontuou S. Exa. que
“
em que pese patente a independência e autonomia entre a esfera cível e a administrativa, a prolação de sentença, transitada em julgada, reconhecendo a legalidade da rubrica, taxa de aditamento contratual, ainda que em momento posterior à prolação do
decisum

administrativo, configura perda do objeto, não havendo justa causa para a manutença da penalidade imposta pelo PROCON, azo da CDA exequenda.”

Pois bem.

De uma análise da reclamação formulada pelo consumidor perante o PROCON Municipal (evento 1916770), o Sr. Djalmir apresentou insurgência acerca da tarifa de cadastro, prêmio do seguro de proteção financeira, tarifa bancária e tarifa de aditamento contratual.

O PROCON, em decisão administrativa acostada no evento 1916774, entendeu pela abusividade da cobrança da
(i)
tarifa de cadastro;
(ii)
prêmio do seguro de proteção financeira e
(iii)
tarifa de aditamento contratual.

Por conseguinte, o consumidor, Sr. Djalmir Francisco de Lima, ingressou com ação revisional – nº 0044502-02.2013.8.08.0024 – questionando cobranças inseridas no mesmo contrato, sendo que o MM. Juiz singular assim entendeu no que pertine ao deslinde deste feito:

No que tange à suposta ilegalidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), em detida análise dos contratos
sub judice
, verifico que inexiste previsão dessa rubrica. Há, na verdade, a previsão do encargo denominado “Tarifa de Contratação”, no primeiro contrato, (cláusula 3.5, fls. 81 e 83),
aqui entendida como Tarifa de Cadastro
, o que, consoante ao precedente retrotranscrito,
não há ilegalidade em sua cobrança pelos mesmos fundamentos mencionados em linhas anteriores.

Outrossim,
também não merece prosperar a alegada abusividade da Tarifa de Aditamento Contratual
(R$ 350,00 – cláusula 5, fl. 85), porquanto o encargo foi previsto expressamente na repactuação contratual, sendo, portanto, de conhecimento prévio do consumidor à celebração da avença, consoante entendimento do Tribunal de Justiça Capixaba

Entretanto, pelo que denoto, a cobrança alusiva ao
seguro de proteção financeira
não fora objeto da demanda judicial acima mencionada, não havendo que se falar, portanto, em apreciação judicial quanto ao tema.

É dizer, não há total identidade entre a atuação efetivada pelo Procon Municipal e a r. sentença exarada nos autos da ação revisional aforada pelo consumidor.

Aliás, acerca da cobrança que não fora objeto de análise na demanda judicial (seguro de proteção financeira), a jurisprudência deste Eg. Tribunal é no seguinte sentido:

(...) 2)
O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190176826, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

______

(...) 10.
In casu
,
verifica-se claramente que o seguro de proteção financeira foi inserido, sem qualquer destaque, no bojo do contrato de arrendamento, que, como cediço, trata-se de nítido contrato de adesão. Não há qualquer apólice ou instrumento contratual em apartado e, assim, resta evidente a abusividade da cobrança
, devendo haver a sua restituição ao consumidor na forma simples, conforme estabelecido pelo juízo a quo , ante a não constatação de má-fé. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047140001760, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Destarte, repito, não existindo a total identidade entre a atuação do PROCON Municipal e o entendimento sufragado no bojo da ação tombada sob o nº 0044502-02.2013.8.08.0024, resta descabido, em meu sentir, o reconhecimento da perda do objeto, tal como feito na r. sentença ora objurgada.

Sob outro prisma, todavia, me parece que a multa inicialmente aplicada pelo PROCON – no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – não se amolda aos ditames previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, é de se notar que o Poder Judiciário, em demanda já citada, reconheceu a legalidade de duas das três cobranças apontadas pelo consumidor (Tarifa de Cadastro e Tarifa de Aditamento Contratual), permanecendo, tão somente, a ilegalidade da cobrança alusiva ao seguro de proteção financeira, conforme já delineado neste voto.

Sendo assim, muito embora não seja o caso de total procedência dos embargos à execução fiscal, me parece ser adequado o acolhimento do pedido alternativo formulado pela embargante em sua inicial, consubstanciado na redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Não se pode perder de vista, ademais, ser firme a jurisprudência deste Eg. TJES no sentido de que
“
e
mbora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000343, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021).

Desta sorte, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo por base os critérios previstos no art. 57 do CDC, me parece adequada a redução da multa administrativa para o patamar de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por fim,
“o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080257009, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. sentença objurgada, reconhecer a inexistência da integral perda do objeto de forma a dar continuidade ao feito executivo mas, por outro lado, reduzir o valor da multa que lastreia o feito executivo, nos termos aqui consignados.

Ante a parcial procedência dos embargos à execução fiscal, verifico a ocorrência da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), de forma que fixo a verba honorária no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela empresa embargante – consubstanciado no valor que fora reduzido da multa -, devendo cada parte arcar com cinquenta por cento da citada verba.

Custas na mesma proporção, ressalvando a isenção prevista legalmente em favor da Fazenda Pública, nos termos do presente voto.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004595-22.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE TOTAL IDENTIDADE COM A QUESTÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO
DO FEITO EXECUTIVO – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 57 DO CDC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
De uma análise da reclamação formulada pelo consumidor perante o PROCON Municipal (evento 1916770), o Sr. Djalmir apresentou insurgência acerca da tarifa de cadastro, prêmio do seguro de proteção financeira, tarifa bancária e tarifa de aditamento contratual.

2.
O PROCON, em decisão administrativa acostada no evento 1916774, entendeu pela abusividade da cobrança da (i) tarifa de cadastro; (ii) prêmio do seguro de proteção financeira e (iii) tarifa de aditamento contratual.

3.
Por conseguinte, o consumidor, Sr. Djalmir Francisco de Lima, ingressou com ação revisional – nº 0044502-02.2013.8.08.0024 – questionando cobranças inseridas no mesmo contrato, sendo que o MM. Juiz singular entendeu pela legalidade das cobranças alusivas a tarifa de cadastro e tarifa de aditamento contratual.

4.
Entretanto, pelo que denoto, a cobrança alusiva ao seguro de proteção financeira não fora objeto da demanda judicial acima mencionada, não havendo que se falar, portanto, em apreciação judicial quanto ao tema. É dizer, não há total identidade entre a reclamação formulada pelo consumidor perante o PROCON Municipal e a demanda revisional por ele ajuizada.

5.
Destarte, não existindo a total identidade entre a atuação do PROCON Municipal e o entendimento sufragado no bojo da ação tombada sob o nº 0044502-02.2013.8.08.0024, resta descabido, em meu sentir, o reconhecimento da perda do objeto, tal como feito na r. sentença ora objurgada.

6.
Sob outro prisma, me parece que a multa inicialmente aplicada pelo PROCON – no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – não se amolda aos ditames previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Ademais, é de se notar que o Poder Judiciário, em demanda já citada, reconheceu a legalidade de duas das três cobranças apontadas pelo consumidor (Tarifa de Cadastro e Tarifa de Aditamento Contratual), permanecendo, tão somente, a ilegalidade da cobrança alusiva ao seguro de proteção financeira, conforme já delineado neste voto.

8.
Sendo assim, muito embora não seja o caso de total procedência dos embargos à execução fiscal, me parece ser adequado o acolhimento do pedido alternativo formulado pela embargante em sua inicial, consubstanciado na redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

9.
Não se pode perder de vista, ademais, ser firme a jurisprudência deste Eg. TJES no sentido de que
“
e
mbora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000343, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021).

10.
Desta sorte, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo por base os critérios previstos no art. 57 do CDC, me parece adequada a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

11. Por fim,
“o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080257009, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

1
2
.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.